Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700546-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA DA COSTA MORAES RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INTERESSE PROCESSUAL DO ENTE FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA FAZENDÁRIA DESSA UNIDADE FEDERADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria reconhecido a incompetência absoluta do juízo cível distrital, e ato contínuo, ao exame da questão de mérito para declarar a incompatibilidade da questão no 31 do certame (Concurso de Técnico Judiciário do TJRJ) com a matéria de direito constitucional disposta no edital, de sorte a ser atribuída a pontuação respectiva e nova nota na listagem dos candidatos. 2. A questão tratada no presente recurso possui correspondência com a matéria analisada no agravo interno interposto pelo Cebraspe contra a decisão monocrática desta Relatoria que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação em petição autônoma n.o 0731002-38.2024.8.07.0000, o que subsidia o julgamento conjunto desses processos (CPC, art. 55, § 3o). 3. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria prestado concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; (ii) o Estado do Rio de Janeiro foi incluído no polo passivo da demanda. 4. As decisões anteriores. Decisão monocrática desta Relatoria na “Petição Cível” no 0731002-38.2024.8.07.0000 da parte autora/apelante teria restabelecido os efeitos da antecipação de tutela, então revogados em sentença. No curso do processo, a parte ré (ora apelada) teria interposto agravo de instrumento no 0704964-86.2024.8.07.0000 (acórdão no 1867120) com o intuito de suspender os efeitos da tutela de urgência recursal. II. Questões em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se (i) persiste (ou não) a competência do e. Juízo da 15a Varia Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para processar e julgar a demanda; (ii) a questão no 31 da prova objetiva é (ou não) compatível com a matéria de direito constitucional disposta no edital do aludido certame. III. Razões de decidir 6. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ delegou para o Cebraspe (sediado em Brasília-DF) a atribuição para a elaboração, aplicação, correção das provas e análise de recursos dos candidatos para provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, circunstância que demonstra o interesse processual do Estado do Rio de Janeiro/RJ para necessariamente compor a presente relação processual (pertinência subjetiva). 7. Não mais se sustenta a precedente concepção jurídica ao tempo do exame da medida liminar em agravo de instrumento de que o foro de domicílio do Cebraspe (Brasília-DF) seria o competente para o processamento e julgamento da lide. 8. É necessária a inclusão do Estado do Rio de Janeiro/RJ no polo passivo da demanda (reflexos jurídicos e econômicos à unidade federada), seja a pedido do Procurador Geral do Estado do Rio de Janeiro/RJ (fator determinante), seja em decorrência da posse, em caráter precário, da parte apelante no aludido cargo (fato novo superveniente) a demandar atos administrativos da respectiva autoridade administrativa, inclusive a eventual exoneração, tudo, a indicar a aplicação da Lei de Organização Judiciária desse Estado. 9. Desconstituída a sentença (“error in procedendo”). Reconhecida a competência absoluta da Vara Fazendária do Estado do Rio de Janeiro/RJ, com remessa dos autos à Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, sem embargo da manutenção dos efeitos das decisões anteriores (antecipação de tutela), até que outra seja proferida, se for o caso, pelo e. Juízo competente (CPC, art. 64, §§ 3o e 4o). No ponto, sentença parcialmente reformada. 10. Prejudicado o exame da tese recursal de mérito. IV. Dispositivo 11. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o e 64, §§ 3o e 4o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ: AgRg no REsp n. 1.464.078/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.10.2015, DJe de 18.11.2015; TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão n.o 1639250, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 30.11.2022; Sexta Turma Cível, 0729385-48.2021.8.07.0000, Relator Des. Esdras Neves, DJE: 10.12.2021; Sétima Turma Cível, acórdão no 1814263, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe: 04.03.2024; TJRJ, Vigésima Quarta Câmara Cível Consumidor, APL: 00345191320168190203 Rio de Janeiro Jacarepaguá Regional 1 Vara Cível, Relator: Andrea Fortuna Teixeira, Data de Julgamento: 04.09.2017, Data de Publicação: 06.09.2017. No recurso especial, a recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Sustenta a necessidade de exclusão do Estado do Rio de Janeiro do polo passivo da presente demanda. Afirma que a única pessoa jurídica que detém legitimidade passiva ad causam nas causas em que se discute questões do concurso é a banca examinadora, responsável, por delegação do próprio Estado, pela elaboração, aplicação e correção do certame, assim como pela atribuição das notas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, a recorrente assevera afronta ao artigo 5o, caput e incisos XXXVI e LIII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do juiz natural, da isonomia e da segurança jurídica. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, OAB/DF 32.147 (ID 77164418). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 78110634). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A despeito da minha anterior concepção jurídica de que o foro de domicílio do Cebraspe (Brasília-DF) seria competente para processamento e julgamento da lide, conforme analisado no agravo de instrumento n.o 0704964-86.2024.8.07.0000 (acórdão no 1867120), após exame mais acurado da questão processual e suas consequências jurídicas (competência), não posso deixar de realçar o fator preponderante da necessária inclusão do Estado do Rio de Janeiro/RJ no polo passivo da demanda resulta na competência absoluta da Vara Fazendária dessa unidade federada. Isso porque a temática não mais estaria centrada apenas na equivalência do conteúdo da questão impugnada ao edital do certame, senão também na consequência jurídica da eventual exoneração (ou consolidação da posse) da parte apelante mediante ato administrativo da respectiva autoridade competente do Estado do Rio de Janeiro/RJ (fato superveniente). (...) Reforça esse entendimento a circunstância de não se visualizar maior segurança jurídica à análise da demanda em que o interesse jurídico e econômico restrito àquela unidade estadual (análise da questão do concurso público e consequente posse realizada, em caráter precário, ao cargo de Técnico Judiciário do TJRJ) ficaria ao alvedrio do Poder Judiciário Distrital, não se tratando, pois, de “mero Terceiro interessado no feito” como sustenta a parte apelante. Indeclinavelmente aquela unidade federada (incluindo o seu Poder Judiciário) experimentará os reflexos jurídicos e econômicos da decisão, o que forçosamente atrai a incidência da Lei de Organização Judiciária do respectivo Estado, tanto que a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – RJ teria suscitado a incompetência absoluta da Vara Cível Distrital em favor da Vara Fazendária do Rio de Janeiro/RJ". (ID 71076892). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1.540.437 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 7716441 e no ID 78110634. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021